Tribunal: STF
Processo: RE 1517547
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Município de Concordia, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ISS. EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa consiste em empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, voltada à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola, fazendo jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inciso VI, alínea 'a', da Constituição da República.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, § 3º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, se estende à empresa pública quando o serviço público por ela prestado é de natureza essencial e não concorrencial, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. UNIDADE DESCENTRALIZADA: EMBRAPA CAFÉ. CNPJ DIVERSO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ACO 3683 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-10-2024 PUBLIC 04-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). EMPRESA PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E NÃO CONCORRENCIAL. IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. “A”, DA CRFB). PRECEDENTES. 1. Consolidou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, estende-se à empresa pública quando o serviço público por ela prestado é de natureza essencial e não concorrencial. 2. A imunidade tributária recíproca foi reconhecida à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) pelo Plenário desta Suprema Corte, ao examinar a ACO nº 3.469-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, na Sessão Virtual encerrada em 27/08/2021. 3. A percepção de recursos privados por parte da empresa não retira, por si só, as notas de essencialidade e não concorrencialidade do serviço prestado, tampouco atribuem à empresa a característica de exercente de atividade econômica em sentido estrito, eis que remanesce a preponderância da prestação do serviço público como sua missão principal. Precedentes. 4. A imunidade tributária da empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial abarca o patrimônio, a renda e os serviços “vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes”, nos termos do art. 150, § 2º, da CRFB. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ACO 3432 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente